Tribunal: TJBA
Processo: 8105982-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105982-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENILSON DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, aplicando ainda multa por litigância de má-fé ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificar a regularidade da negativação e a existência de contratação válida do débito impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O banco apelado não comprovou a validade do contrato que originou o débito, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no Tema 1.061 do STJ. Configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o dano moral presumido (
in re ipsa
) decorrente da negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso provido para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome do apelante dos cadastros restritivos, afastar a multa por litigância de má-fé e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8105982-14.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante RENILSON DOS SANTOS NASCIMENTO e apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Desembargador Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador